Tribunal: TJSP
Processo: 1049057-32.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de água. Ação declaratória de inexistência de débito julgada improcedente. Apelo do autor – Auto de infração lavrado pela ré contra o apelante, em virtude da constatação de que em 22/12/2014, o imóvel, não obstante sem hidrômetro, estava sendo abastecido por água. Destarte, foi determinada a regularização e aplicada multa do valor de R$ 1.547,64. O autor além

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de água. Ação declaratória de inexistência de débito julgada improcedente. Apelo do autor – Auto de infração lavrado pela ré contra o apelante, em virtude da constatação de que em 22/12/2014, o imóvel, não obstante sem hidrômetro, estava sendo abastecido por água. Destarte, foi determinada a regularização e aplicada multa do valor de R$ 1.547,64. O autor além de ter afirmado categoricamente que pagou a multa que lhe foi imposta, não negou o fato de que seu imóvel, conquanto sem hidrômetro, estava sendo abastecido por água. Logo, dúvida não há de que admitiu implicitamente a ocorrência de fraude. A irresignação, em verdade, se refere à cobrança da quantia de R$ 6.597,55, correspondente a diferenças de consumo retroativas. Realmente, na medida em que tal importância foi apurada com base na média das 03 leituras aferidas após a regularização da ligação. Independentemente da verificação da fraude, fato é que segundo o que se tem nos autos, o imóvel do autor/apelante, não possuía hidrômetro, até a efetiva regularização. Realmente, não por outra razão, o autor foi notificado para adequação, com a instalação do hidrômetro (caixa padrão do hidrômetro). O C. STJ vem, reiteradamente, decidindo que inexistindo hidrômetro, a cobrança deve ser feita pela tarifa mínima. Logo, inadmissível que a cobrança retroativa seja calculada em estimativa feita com base na média das 03 leituras levadas a efeito após a regularização. Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso, julgando-se parcialmente procedente a ação. Com efeito, dúvida não há face ao que se tem nos autos que o autor deve à ré. Todavia, não o montante apontado, qual seja, R$ 6.597,55, acolhido pelo Juízo a quo. Em suma, de rigor o decreto da inexigibilidade da quantia de R$ 6.597,55. Porém, reconhecida a existência de débito, o montante deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, levando-se em conta o valor da tarifa mínima relativamente ao período compreendido entre 01/2011 a 01/2015. Recurso parcialmente provido.